Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUBJETIVA. CULPA DO CONDUTOR. QUEBRA DO DEVER DE CUIDADO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil nos casos de acidentes de trânsito é subjetiva, exigindo-se a demonstração da culpa ou dolo do condutor do veículo. Precedentes.
2. No caso dos autos, em face do laudo pericial e vídeo de câmera de segurança, necessário reconhecer a culpa da ré que atravessou sinal vermelho, acarretando risco a terceiros e quebra do dever de cuidado, além do nexo causal entre a sua conduta e os danos decorrentes do acidente.
3. Comprovada nos autos a quebra do dever de cuidado prevista nos arts. 29, II, c/c 192, do Código de Trânsito Brasileiro, não há como se reconhecer culpa concorrente na ocorrência do acidente de trânsito.
4. A fixação do quantum indenizatório dos danos materiais deve se dar conforme a extensão do dano comprovado nos autos, nos termos do art. 944 do CC. Inexistindo provas de que houve a perda total do veículo, incabível o pleito de majoração do valor indenizatório. Escorreita a sentença que fixou o montante da indenização em estrita observância aos prejuízos comprovados.
5. Para reconhecimento do dano material, na modalidade lucros cessantes, necessária a mínima comprovação de que o autor realizava o trabalho de transporte por aplicativo com o veículo envolvido no acidente. Ausente tal comprovação, improcedente o pedido.
6. Recursos dos autores e da ré conhecidos e não providos. Sentença mantida.